Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007369-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (EMBARGANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (EMBARGANTE), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (EMBARGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (EMBARGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação das exequentes, mantendo sentença de extinção de execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A embargante Elisângela Ribeiro de Jesus sustenta omissão e contradição quanto à ausência de análise da prejudicialidade externa com a ação de rescisão contratual conexa ainda em curso.

A embargante Prime Assistência Veicular Ltda. alega omissão na análise do pedido de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não ter reconhecido a prejudicialidade externa entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual conexa; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação.

III. Razões de decidir

Os embargos opostos por Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis Ltda. não se enquadram nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, pois objetivam rediscutir o mérito, sem demonstração de omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive sobre a perda superveniente do interesse de agir e a impossibilidade de suspensão indefinida do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

Os embargos opostos por Prime Assistência Veicular Ltda. devem ser acolhidos, diante da omissão quanto à majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis Ltda. rejeitados. Embargos de declaração opostos por Prime Assistência Veicular Ltda. acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta os fundamentos da sentença e afasta a suspensão do processo por prejudicialidade externa após o julgamento da ação conexa. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 313, V, “a”, e §4o; 485, VI; e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelas partes Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis Ltda. e por Prime Assistência Veicular Ltda., ambos dirigidos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pelas exequentes/embargadas (Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis Ltda.), mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a embargante Elisângela Ribeiro de Jesus sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que o julgamento da apelação deixou de observar a prejudicialidade externa entre a presente ação de execução e a ação de rescisão contratual n. 1005713-66.2019.8.11.0041, cujo trâmite ainda se encontra em curso, sem trânsito em julgado. Requer, assim, o reconhecimento do vício apontado, a cassação da sentença extintiva e a suspensão do feito até o desfecho final da demanda conexa, sob o fundamento do princípio da congruência e da segurança jurídica.

Por sua vez, a embargante Prime Assistência Veicular Ltda. aponta a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação sobre o pleito de majoração dos honorários advocatícios formulado em sede de contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição da apelação interposta pelas partes adversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de as embargantes Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis LTDA. sustentarem a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que extinguiu a ação de execução, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir diante do julgamento da ação de rescisão contratual n. 1005713-66.2019.8.11.0041, na qual se reconheceu a inexigibilidade dos valores locatícios que serviram de base para a presente execução.

De modo firme, registrou-se que não seria necessária a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória, pois, à luz da jurisprudência pacífica do STJ, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, não se prolonga indefinidamente até o trânsito em julgado da demanda conexa. O §4o do art. 313 do CPC fixa limite de um ano para suspensão, e, havendo já julgamento da causa prejudicial, o prosseguimento do feito principal é plenamente cabível.

No voto condutor, consignou-se que a execução perdeu seu objeto com a procedência da ação correlata, que reconheceu a culpa exclusiva da locadora, ora embargante, e declarou a inexistência de obrigação de pagamento de aluguéis, fulminando, portanto, a própria exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Assim, é lícito concluir que, se a parte discorda do conteúdo da decisão ou da técnica jurídica empregada, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual adequado para rediscutir o mérito da causa ou provocar reexame da prova.

Os supostos vícios alegados nos aclaratórios traduzem mero inconformismo com a solução jurisdicional alcançada, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que demande correção.

Já os embargos de declaração opostos pela Prime Assistência Veicular LTDA. devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários recursais sempre que o recurso da parte vencida for integralmente desprovido, como ocorreu no presente caso. A omissão, portanto, é manifesta, e o seu reconhecimento não implica alteração do mérito do acórdão, tratando-se de complementação de capítulo acessório da decisão judicial.

Diante disso, tenho que devem ser acolhidos os embargos opostos por Prime Assistência Veicular Ltda. para suprir a omissão apontada, estabelecendo a majoração dos honorários advocatícios em favor de seus procuradores, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis LTDA., e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Prime Assistência Veicular LTDA., exclusivamente para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025